Tribunal: TJBA
Processo: 8000619-50.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000619-50.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: NELMA DE OLIVEIRA SILVA ROCHA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DA CONSTITUIÇÃO DO DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada por servidoras municipais visando o pagamento retroativo da progressão funcional por titulação, alegando que o Município reconheceu administrativamente o direito à promoção antes de agosto de 2017, mas somente iniciou o pagamento em janeiro de 2019, sem a quitação das diferenças anteriores.

Sentença de procedência, reformada em sede de apelação interposta pelo Município, que alegou nulidades processuais e ausência de requisitos legais para o deferimento da progressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação ou por cerceamento de defesa; e (ii) O termo
a quo
do pagamento retroativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, com base na apreciação das provas constantes dos autos, não configurando nulidade por ausência de motivação.

O julgamento antecipado da lide é admissível nos termos do art. 355 do CPC, diante da suficiência da prova documental, não se verificando prejuízo decorrente da ausência de despacho saneador.

A progressão funcional por titulação exige, nos termos do §2º do art. 15 da Lei Municipal nº 01/1998, requerimento administrativo individual e comprovação da titulação específica, o que não foi demonstrado pelas autoras.

A ficha funcional, por si só, não comprova o deferimento da progressão em momento anterior a 2019, tampouco há contracheques indicando o pagamento da progressão no período alegado.

Ausência de prova do fato constitutivo do direito impede o acolhimento do pedido, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.

Tese de julgamento: “1. A progressão funcional por titulação exige requerimento administrativo individual e comprovação da titulação específica, nos termos da legislação municipal aplicável. 2. A ausência de tais elementos inviabiliza o reconhecimento judicial do direito pleiteado ao pagamento retroativo a partir da data pleiteada pelas Requerentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, 373, I e 489; Lei Municipal nº 01/1998, arts. 9º, 14 a 16; Lei Municipal nº 30/2004, arts. 5º e 6º.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL nº 8000543-26.2022.8.05.0212, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 05.06.2024; TJ-BA, APL nº 8000544-11.2022.8.05.0212, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 05.04.2024; TJ-BA, APL nº 8000531-12.2022.8.05.0212, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 14.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000619-50.2022.8.05.0212
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
e como apeladas
MARIA JOSÉ DOS SANTOS e OUTRAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reformar a sentença,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA